Tribunal: TJSP
Processo: 1033288-83.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – Cerceamento de defesa – Inexistência – Violação do dever de informação pelos Vendedores acerca de limitação administrativa sobre faixa do imóvel, pela presença de galeria de águas pluviais – Dever de indenizar as construções a serem demolidas – Valor da demolição a ser apurado em liquidação – Dano moral não caracterizado – Recurso provido em parte.